Tribunal: TJBA
Processo: 8018768-52.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8018768-52.2023.8.05.0150 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE 1° GRAU: 8018768-52.2023.8.05.0150 RECORRENTE: JOALDO SILVA OLIVEIRA DEFENSOR: JOANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR(A): OTO ALMEIDA OLIVEIRA JÚNIOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP), POR DUAS VEZES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA AS VÍTIMAS. DOLO DE MATAR OU ASSUNÇÃO DO RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. TENTATIVA BRANCA. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA EM 2/3 (DOIS TERÇOS), DIANTE DO ESTÁGIO INICIAL DO ITER CRIMINIS. CONCURSO FORMAL. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Joaldo Silva Oliveira contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), em concurso formal, à pena de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo tentado; (ii) verificar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) estabelecer se é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão; (iv) determinar se é devida a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; (v) analisar o regime inicial de cumprimento da pena; e (vi) verificar a possibilidade de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade delitivas estão comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo a confissão parcial do réu, os depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhas, e o reconhecimento pessoal em juízo. 4. A prática de disparos de arma de fogo contra a vítima durante a subtração patrimonial demonstra a presença de dolo de matar ou, ao menos, o risco assumido pelo agente quanto à produção do resultado morte, caracterizando o crime de latrocínio tentado. 5. A jurisprudência do STJ admite a configuração do latrocínio tentado mesmo na ausência de lesão corporal, desde que comprovado o animus necandi ou o dolo eventual, bem como a não consumação do resultado por circunstância alheia à vontade do agente. 6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo interesse recursal quanto a esse ponto. 7. A compensação integral entre reincidência e confissão espontânea não se justifica diante da multirreincidência do réu, prevalecendo a agravante, conforme jurisprudência do STJ. 8. Em razão de se tratar de tentativa branca (incruenta), é devida a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução da pena, conforme entendimento consolidado do STJ. 9. Mantido o concurso formal entre os dois crimes, correta a exasperação da pena em 1/6 (um sexto). 10. Reduzida a pena final para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, permanece adequado o regime inicial fechado, diante do quantum da pena e da reincidência do réu. 11. O pedido de recorrer em liberdade está prejudicado, pois o próprio juízo de origem já havia concedido esse direito. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: 1. O dolo de matar está presente no crime de latrocínio tentado quando o agente efetua disparos de arma de fogo contra a vítima para assegurar a subtração patrimonial. 2. A tentativa incruenta de latrocínio justifica a aplicação da fração máxima de redução de pena, correspondente a 2/3 (dois terços). 3. A agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, quando o réu é multirreincidente. 4. O concurso formal entre dois crimes de latrocínio tentado autoriza a exasperação da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto). 5. O regime fechado é adequado à pena superior a 08 (oito) anos e à reincidência do réu. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2º e 3º; 49, § 1º; 59; 61, I; 68; 70; 157, § 3º, II. CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg nos EDcl no HC 668.021/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 03/08/2021, DJe 09/08/2021. . STJ, REsp 1.727.577/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 17/05/2018, DJe 25/05/2018. . STJ, AREsp 2.462.502/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 02/04/2024, DJe 10/04/2024. . STJ, AgRg no HC 834.581/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8018768-52.2023.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como recorrente Joaldo Silva Oliveira e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8018768-52.2023.8.05.0150)